Tribunal: TJES
Processo: 0003076-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e art. 329 do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e 1.021 dias-multa, em regime fechado, sendo absolvido das imputações relativas ao art. 35 da Lei de Drogas e ao art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória para a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP;
(ii) verificar a legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem;
(iii) avaliar a incidência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, corroborados por documentos e laudos técnicos, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos.

4. A tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a versão defensiva está isolada e as alegações de dúvida razoável não se sustentam diante dos elementos de convicção.

5. A pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo sem a devida fundamentação concreta quanto aos motivos e condição econômica do réu, impondo-se a sua readequação.

6. A pena pelo crime de resistência também foi majorada com base em circunstâncias judiciais insuficientemente fundamentadas, impondo igualmente sua readequação.
7. Após redimensionamento, as penas restaram fixadas em 06 anos e 10 meses de reclusão e 680 dias-multa para o tráfico de drogas, e 02 meses de detenção para o crime de resistência, a serem cumpridas cumulativamente, nos termos do art. 69 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, mantida a condenação.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais em consonância com os demais elementos probatórios é apta a embasar condenação por tráfico de drogas e resistência.

2. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de critérios genéricos ou suposições quanto à condição econômica do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CP, arts. 59, 61, I, 69, caput, 329;

Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 854955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), T6 – Sexta Turma, DJe 27/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso

nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003076-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, e art. 329 do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e 1.021 dias-multa, em regime fechado, sendo absolvido das imputações relativas ao art. 35 da Lei de Drogas e ao art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória para a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP;
(ii) verificar a legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem;
(iii) avaliar a incidência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, corroborados por documentos e laudos técnicos, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos.

4. A tese absolutória não encontra respaldo no conjunto probatório, pois a versão defensiva está isolada e as alegações de dúvida razoável não se sustentam diante dos elementos de convicção.

5. A pena-base do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo sem a devida fundamentação concreta quanto aos motivos e condição econômica do réu, impondo-se a sua readequação.

6. A pena pelo crime de resistência também foi majorada com base em circunstâncias judiciais insuficientemente fundamentadas, impondo igualmente sua readequação.
7. Após redimensionamento, as penas restaram fixadas em 06 anos e 10 meses de reclusão e 680 dias-multa para o tráfico de drogas, e 02 meses de detenção para o crime de resistência, a serem cumpridas cumulativamente, nos termos do art. 69 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, mantida a condenação.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais em consonância com os demais elementos probatórios é apta a embasar condenação por tráfico de drogas e resistência.

2. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de critérios genéricos ou suposições quanto à condição econômica do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV;

CP, arts. 59, 61, I, 69, caput, 329;

Lei 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 854955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), T6 – Sexta Turma, DJe 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003076-25.2023.8.08.0035

APELANTE: HENRIQUE BARBOSA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e art. 329 do CP, ambos na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.021 dias-multa. Na mesma decisão, o réu foi absolvido das imputações relativas ao artigo 35 da Lei de Drogas e ao artigo 244-B do ECA.

Nas razões recursais acostadas ao ID nº 11841372, a d. defesa do apelante alega insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo sua absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11841378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13325726, opinando pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise da tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que, no dia 08 de março de 2023, por volta das 00h31, no bairro Alvorada, município de Vila Velha/ES, o apelante HENRIQUE BARBOSA DE JESUS, na companhia de um adolescente, foi surpreendido por policiais militares em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ambos portavam sacolas, que foram dispensadas ao perceberem a aproximação dos policiais.

Durante a fuga, o apelante resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com um dos agentes, sendo necessário o uso progressivo da força para sua contenção.

Em revista pessoal, foram encontrados cinco pinos de substância análoga à cocaína em seu bolso. Retornando ao local da fuga, os policiais localizaram as sacolas, contendo no total 38 pinos de cocaína, 62 buchas de maconha, 18 pedras de crack e a quantia de R$ 181,00 em espécie.

Irresignado, o apelante requer, em síntese, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena imposta. A insurgência, contudo, merece parcial acolhimento, pelas razões que passo a expor.

A autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas nos autos por meio dos boletins de ocorrência n.º 50484508 e n.º 50687409 (fls. 06/18), auto de apreensão (fl. 37), laudo toxicológico (fls. 86/87), auto de resistência à prisão (fls. 51/54), bem como pelos depoimentos prestados em juízo (ID n.º 11182499).

Neste contexto, é importante registrar que os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, são firmes, coerentes e convergentes com os demais elementos de provas, circunstância que autoriza a sua utilização como prova válida, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. É firme nessa Corte o entendimento de que, “Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021). 2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque “o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie”. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.
4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 854955 PE 2023/0336535-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

No presente caso, a alegação de que a droga poderia pertencer a terceiros, por ter sido encontrada em local público, esbarra no conjunto probatório, que demonstra ter o réu dispensado a sacola ao perceber a aproximação policial, sendo flagrado nessa conduta e encontrado posteriormente com mais entorpecentes em sua posse direta.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, tendo em vista que não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto a dosimetria da pena, vale ressaltar que se existem circunstâncias, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Com efeito, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

O artigo 33 da Lei 11.343/06, estabelece que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1.500 dias-multa.

No presente caso, o magistrado
a quo
valorou negativamente dos vetores, razão pela qual aumentou a pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

No entanto, limitou-se a afirmar, de forma genérica, que os motivos eram “injustificáveis”, sem indicar qualquer elemento concreto que revele especial gravidade ou motivação excepcional.

Assim, não se justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial, devendo ser desconsiderada.

O segundo fundamento adotado pelo juízo de origem foi a presumida boa condição econômica do réu, inferida pela simples presença de advogado constituído nos autos. Para o magistrado, esse elemento indicaria ausência de necessidade e, portanto, maior reprovabilidade na conduta.

Entretanto, tal entendimento contraria os princípios do devido processo legal e da individualização da pena, uma vez que a condição econômica do agente não pode ser presumida, e sua utilização para agravar a pena depende de prova concreta e análise individualizada da realidade socioeconômica do réu, o que não ocorreu no caso.

Diante da ausência de fundamentos válidos para a elevação da pena-base, impõe-se o redimensionamento da pena ao mínimo legal, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

Assim, a pena-base para o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 deve ser readequada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que não há circunstância atenuante a ser considerada, inexistindo elementos que justifiquem a redução da pena neste estágio. Por outro lado, é presente a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, o que impõe a elevação da pena em um sexto, resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que não incide qualquer causa de diminuição de pena, inexistindo fundamento legal ou fático que autorize sua aplicação. Por outro lado, deve-se aplicar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez comprovado que o delito foi cometido com o envolvimento de criança ou adolescente.

Com isso, a pena definitiva deve ser fixada em 06 (seis anos) e 10 (dez) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da mesma forma, o d. magistrado fixou a pena-base do crime de resistência (art. 329 do Código Penal) em 07 meses e 15 dias de detenção, acima do mínimo legal, justificando a majoração com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os motivos do crime e a conduta social do réu.

Contudo, referidas valorações não encontram amparo técnico-jurídico suficiente para a exasperação da pena. Isso porque, no que se refere aos motivos do crime, o julgador limitou-se a classificá-los como “injustificáveis”, sem qualquer detalhamento ou demonstração de que a conduta do réu extrapolou a tipicidade comum do delito de resistência.

Neste contexto, é importante destacar que conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, os motivos do crime apenas podem ser valorados negativamente quando evidenciarem especial reprovabilidade ou dolo intenso que ultrapasse a normalidade do tipo.

Logo, a simples oposição à prisão ou reação à abordagem policial, sem violência desmedida ou resultado lesivo relevante, não justifica a elevação da pena.

No mesmo sentido, a valoração negativa da conduta social também se mostra indevida, uma vez que a sentença fundamentou essa circunstância exclusivamente na ausência de testemunhos que confirmassem bom comportamento do acusado, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Assim, a ausência de elementos positivos nos autos não autoriza, por si só, concluir que a conduta social do réu é negativa. Ao contrário, essa circunstância deve permanecer neutra na dosimetria, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Diante disso, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto no art. 329 do Código Penal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente identificada a existência da atenuante da confissão espontânea, bem como da agravante da reincidência, realizando a compensação entre ambas. Razão pela qual, a pena intermediária mantém-se em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a considerar, motivo pelo qual a pena definitiva deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Por fim, diante do concurso de crimes, as penas devem ser cumpridas na forma do artigo 69,
caput
, segunda parte, do Código Penal.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar as penas aplicadas, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o Eminente Des. Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

-

Acompanho o Eminente Des. Relator.